Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-56.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
2. A ação de ceifar a vida da vítima em razão de desentendimentos com ela pelo estilo de vida do acusado, usuário de drogas, mostra-se desproporcional ao motivo do crime, devendo ser mantida a qualificadora do motivo fútil.
3. Recurso conhecido e desprovido.